Tribunal: TJPA
Processo: 0803520-89.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803520-89.2019.8.14.0005

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO DA UHE BELO MONTE. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE INTERROMPIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL COMO OLEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sebastião Pereira de Castro contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes proposta em face da empresa Norte Energia S/A. O autor alegava que teve suas atividades como oleiro interrompidas em decorrência da instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, postulando indenização no valor total de R$ 125.000,00. A sentença rejeitou as preliminares e, no mérito, concluiu pela ausência de provas quanto à condição de oleiro do autor à época dos fatos, bem como pela inexistência de nexo causal entre a paralisação de suas atividades e a atuação da empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou documentalmente sua condição de oleiro à época da construção da UHE Belo Monte; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a paralisação da atividade laboral do autor e a instalação do empreendimento da apelada, apto a ensejar indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado recai sobre o autor, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Ausente comprovação robusta e contemporânea da condição de oleiro do apelante no período de construção da UHE Belo Monte, não há como reconhecer o direito à indenização pleiteada.

4.

Os documentos apresentados pelo apelante são posteriores aos fatos ou não fazem menção direta à sua atuação como oleiro, limitando-se a declarações sindicais frágeis, recibos genéricos e atas sem sua identificação nominal como trabalhador impactado, o que fragiliza a tese autoral.

5.

A inexistência de identificação do autor nos cadastros oficiais da empresa ou do sindicato, tampouco em listas de beneficiários de programas de compensação, reforça a ausência de vínculo comprovado com a atividade de olaria em área afetada pela usina.

6.

A configuração de responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade (CC, art. 186), elementos não demonstrados no caso concreto. A mera alegação de prejuízo não substitui a necessária comprovação dos requisitos legais.

7.

O eventual desconforto ou insatisfação subjetiva do autor com os impactos do empreendimento, dissociado de prova de dano concreto e ilícito imputável à requerida, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da condição de trabalhador impactado por empreendimento de grande porte exige documentos contemporâneos e idôneos que demonstrem vínculo direto com a atividade exercida na área afetada.

2.

A ausência de prova da condição profissional e da relação de causalidade entre a interrupção da atividade e a atuação da empresa impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

3.

O dano moral indenizável pressupõe demonstração de abalo efetivo e ato ilícito, não se configurando por meros dissabores não comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0002566-23.2012.8.14.0005, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0008924-91.2018.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (Id n° 24478316), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
NORTE ENERGIA S/A,
cuja causa foi fixada em R$ 125.000,00.

A decisão recorrida (Id 24478316) rejeitou as preliminares e prejudiciais suscitadas pela ré, inclusive prescrição, e no mérito julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não logrou comprovar sua condição de oleiro à época da instalação da UHE de Belo Monte, nem o nexo de causalidade entre a interrupção da atividade e o empreendimento da requerida. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Em suas razões recursais (Id 24478317), o apelante sustenta, em síntese: (i) que apresentou prova documental de sua atividade como oleiro, incluindo carteirinha sindical, recibos de venda de tijolos e ata de reuniões; (ii) que está evidenciado o nexo causal entre a paralisação de suas atividades e a instalação da UHE Belo Monte; (iii) que, por ser pessoa hipossuficiente, deveria ter sido beneficiado pelo princípio in dubio pro misero; (iv) que a sentença teria violado o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos materiais, R$ 100.000,00 por danos morais, além de lucros cessantes e das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id 24478321), a apelada requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de congruência recursal (violação ao princípio da dialeticidade). No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando: (i) que o autor não apresentou provas contemporâneas da alegada condição de oleiro; (ii) que a documentação juntada é frágil, unilateral e inconsistente; (iii) que ele não consta nos cadastros da empresa nem nas listas do SINDOALTA;(iv) que inexiste demonstração do alegado prejuízo ou abalo moral indenizável.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id 28192609), entendendo que o apelante não comprovou a condição de oleiro, nem o dano material ou moral alegado.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se a análise da responsabilidade civil da empresa NORTE ENERGIA S/A pelo suposto prejuízo causado ao Apelante, Sebastião Pereira de Castro, decorrente da alegada interrupção de suas atividades como oleiro em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com pleito de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de provas da condição de oleiro do autor, bem como da inexistência de nexo causal entre a construção da UHE Belo Monte e a suposta perda de atividade laboral.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que a interrupção de atividade laboral se deu em decorrência da construção da usina, nem tampouco a configuração de dano moral indenizável.

O Apelante sustentou no recurso que teria exercido a atividade de oleiro até o final de 2014, sendo diretamente afetado pela expropriação das olarias em Altamira em razão das obras da UHE Belo Monte. Contudo, conforme bem assentado na sentença, não há nos autos elementos de prova robustos a atestar tal condição.

Nesse sentido, verifica-se que a declaração do Sindicato dos Oleiros de Altamira (SINDOALTA), (id 24478216), é documento datado de 2016 e apresenta informações contraditórias ao afirmar que o Autor trabalhava como oleiro há 9 anos e, ao mesmo tempo, declara atividade iniciada em 2009. Ademais, conforme bem pontuou o Juiz de primeiro grau (id 24478316 - Pág. 5), em audiência, o próprio Apelante afirmou ter trabalhado como oleiro entre 1999 e 201, ou seja, antes mesmo da data de início dos impactos relevantes da obra, ocorridos entre 2013 e 2015 (id 24478238 - Pág. 1 a 24478239 - Pág. 2)

Outros documentos juntados, a exemplo do Termo de Compromisso assinado por Leopoldina Pereira de Castro (mãe do autor) com o sindicato em 2006, não fazem qualquer menção ao nome do recorrente, tampouco à sua participação na atividade, e referem-se apenas à cessão de área para extração de barro.

A ata de reunião de 14/05/2015 também não faz referência ao nome do autor entre os beneficiários ou participantes da tratativa entre sindicato, Norte Energia e DPU. Nesse sentido, verifico que o Reclamante não foi identificado como oleiro, em nenhum dos documentos (id 24478238 - Pág. 1 a 24478239 - Pág. 2) em atividade à época dos fatos, que se deu no final de 2013 a 2014, não sendo possível, assim, concluir que tenha sido impactado pela instalação na UHE de Belo Monte em área correspondente ou distinta das efetivamente indenizadas

Mais do que isso, em 2014, apesar das tratativas com supostos oleiros remanescentes, o sindicato e a DPU, mais uma vez nada teria constado em relação ao autor como proprietário ou trabalhador oleiro em qualquer das áreas relacionadas.

Nesse cenário, não se mostra minimamente demonstrada, por documentos contemporâneos aos fatos, a vinculação efetiva do Apelante à atividade de olaria nas áreas afetadas e, em consequência, estando ausentes as provas da condição de trabalhador ou proprietário de olaria à época dos fatos, é impossível reconhecer a existência de nexo causal entre a alegada perda de renda e a conduta da empresa apelada. A mera presunção de que o autor fazia parte de uma classe amplamente afetada não é suficiente para imputar responsabilidade à requerida, nos termos do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Corte:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AMBIENTAL INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DA UHE BELO MONTE. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por pessoa que alegava ter sido indevidamente excluída do Plano de Atendimento à População Atingida pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Pretendia inclusão em reassentamento coletivo e indenização por dano moral ambiental individual no valor de R$ 100.000,00. Sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que os genitores do autor foram os legítimos beneficiários da indenização pela expropriação do imóvel rural 4.
O autor, por sua vez, não figurava como residente, coproprietário ou trabalhador do imóvel à época do cadastramento, nem comprovou posse direta ou vínculo socioeconômico com a propriedade
. 5. Os documentos acostados revelam que o autor residia em área urbana e realizava visitas esporádicas ao imóvel rural, não preenchendo os requisitos para inclusão no programa de reassentamento. 6. Não se evidenciou omissão, falha ou ilicitude da empresa ré, tampouco nexo causal entre sua conduta e qualquer dano moral sofrido. 7. Ausente prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. Para fins de inclusão em programa de reassentamento coletivo decorrente da construção da UHE Belo Monte, o interessado deve comprovar vínculo residencial ou laborativo direto com o imóvel desapropriado, conforme critérios socioeconômicos oficiais.

2. A ausência de identificação nos cadastros e a inexistência de posse direta impedem a concessão de indenização ou reassentamento.

3. Inexistindo ato ilícito praticado pela empresa responsável, não se configura responsabilidade civil por dano moral ambiental individual.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025662320128140005 30191766, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DA UHE BELO MONTE. PLANO DE REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FAMÍLIA AGREGADA. PARTE AUTORA PERTECENTE AO MESMO NÚCELO FAMILIAR JÁ INDENIZADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fabion Almeida Torres contra sentença da 3ª Vara Cível de Altamira que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos do autor. O apelante busca sua inclusão no plano de reassentamento coletivo, em razão de alegado impacto pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, além da condenação da Norte Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não comprova a condição de família agregada no período de congelamento estabelecido pelo Plano Básico Ambiental (PBA), o que inviabiliza seu enquadramento como beneficiário do reassentamento.

1. O beneficiário do reassentamento coletivo, no contexto de construções de grande impacto ambiental como a UHE Belo Monte, deve comprovar a condição de família agregada durante o período de congelamento previsto no PBA.

2. A concessão de indenização por danos morais depende de comprovação de ato ilícito ou conduta culposa da parte ré. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089249120188140005 23102077, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Porquanto, no que tange à responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, exige-se a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Ausente a comprovação de que o Apelante foi atingido direta ou indiretamente pelas ações da requerida, inviável a condenação.

No mesmo sentido, não restaram comprovados os danos materiais nem os alegados lucros cessantes, não havendo qualquer documentação que demonstre efetivo prejuízo. No tocante ao dano moral, o mero descontentamento do Autor, configura, no máximo, mero dissabor, não sendo passível de indenização.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026